Tribunal: TJES
Processo: 0015314-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015314-80.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME DE SOUZA SODRE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida.

2.
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto levantado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

3.
Prequestionamento que exige a presença de algum dos vícios autorizadores dos embargos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0015314-80.2021.8.08.0024

EDCL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: ROBERTO DO ESPIRITO SANTO LEMOS JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: REBECA FORECHI MORAES - ES33621, VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO LEMOS JÚNIOR
em face do acórdão constante no
id.54561
67, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
.

Em suas razões, aduz que o acórdão apresentaria omissão em relação ao pedido de desclassificação do crime e na análise da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

Sem razão o embargante.

Conforme disciplina o artigo 619 do CPP, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão
omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso
é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Não é esse o caso dos autos
.

Nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que se utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

O que se extrai das alegações do embargante é uma
tentativa de rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Quanto ao primeiro ponto, ao contrário do que se sustenta, uma vez acolhida a pretensão estatal quanto ao crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é evidente não ser necessário analisar o pedido de desclassificação.

Segundo entendimento jurisprudencial,
o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre
todo e qualquer
ponto levantado pelas partes,
bastando que a decisão seja motivada.

Quanto ao segundo ponto, ou seja, a suposta omissão em relação à análise da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, também
sem razão o embargante
.

Mais uma vez, mostra-se
evidente a tentativa de rediscussão da matéria.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida,
não podendo, portanto, ser utilizados como sucedâneo recursal
.

Para que não restem dúvidas, transcrevo trecho do voto-condutor, tido como omisso:

Verifica-se, em análise dos autos, que
todos os policiais ouvidos em juízo foram unânimes ao afirmar que na data do ocorrido, durante a realização do patrulhamento na região, os ora recorrentes, tentaram empreender fuga assim que avistaram a equipe responsável pela patrulha
, que imediatamente saiu no encalço destes, logrando êxito em alcançá-los e abordá-los.

Ainda em juízo, os policiais testemunharam que o apelante
ROBERTO
,
foi avistado utilizando um rádio comunicador para passar informações, ao perceber que os policiais militares estavam indo em sua direção, imediatamente empreendeu fuga, dispensando ao solo alguns objetos que trazia consigo
, o que posteriormente foi verificado se tratar de 1(um) rádio comunicador, marca BAOFENG e uma sacola plástica, dentro da qual havia 3(três) bases para carregar rádio comunicador da mesma marca, e 5(cinco) foguetes de artifício, com capacidade para 12(doze) disparos.

O policial militar Josemar afirmou em juízo (fls.277/278) que foi ele o responsável pela coleta do material dispensado pelo apelante
Guilherme
, tendo sido constatado que dentro da sacola branca havia os entorpecentes acima discriminados. Em relação ao apelante
Roberto
,
relatou que este, ao constatar a presença policial, correu, deixando para trás fogos de artifício, rádios comunicadores e as respectivas bases para recarregar os aparelhos, os quais foram apreendidos, juntamente com a quantia de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais) e um aparelho celular.
[...]

A absolvição pretendida pelos apelantes encontra óbice, portanto, nas próprias circunstâncias da prisão, especialmente quando observada a
quantidade
, a
natureza
e
variedade
de drogas apreendidas e que
todas essas substâncias estavam embaladas e prontas para comercialização
. Há de sopesar ainda o fato de que o local da apreensão, como esclarecido pelos policiais em juízo, é conhecido por ser usualmente ponto de venda de drogas, o que vem ao encontro das demais provas produzidas nos autos.[...]

Importante destacar ainda, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a caracterização do crime de tráfico de drogas
prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados
.

Por fim, o apelante ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO LEMOS JÚNIOR busca o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A incidência da referida minorante exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, se o recorrente não ostenta as condições necessárias, não se mostrará possível o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Constam dos autos elementos que
denotam a dedicação do acusado às atividades criminosas
, bem como seu
vínculo com o tráfico de drogas organizado
, haja vista ter sido apreendido também com petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes, e ter restado evidenciado através do conjunto probatório dos autos, o seu envolvimento na referida prática delituosa, circunstância que é reconhecidamente idônea para afastar a concessão da benesse em questão.

Há que se ressaltar ainda, que o
acusado responde a outros procedimentos criminais em curso, o que também se afigura (embora não isoladamente)
como circunstância relevante para motivar a denegação do pleito defensivo, posto que, em que pese não

poderem ser utilizados para exasperação da pena-base a título de valoração negativa dos antecedentes, representam, todavia, fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

O afastamento da causa especial de diminuição de pena, portanto, não se deu exclusivamente em virtude de ações penais em andamento.
As pretensões aqui deduzidas, repito, referem-se a questões já enfrentadas e que o embargante, a pretexto de verem supridas supostas omissões, atribui-lhes natureza recursal amplamente devolutiva, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, deve estar presente algum dos vícios autorizadores dos embargos.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.